Tribunal: TJSP
Processo: 1068439-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policial civil. Escrivão, Delegado e Investigador de Polícia. Pedido de aposentadoria especial voluntária, com base no disposto na LC no 51/85, com as alterações da LCE no 144/14. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais. Questão que foi objeto do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000. Tema 21 do TJSP. Aplicabilidade imediata. Precedentes. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policial civil. Escrivão, Delegado e Investigador de Polícia. Pedido de aposentadoria especial voluntária, com base no disposto na LC no 51/85, com as alterações da LCE no 144/14. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais. Questão que foi objeto do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000. Tema 21 do TJSP. Aplicabilidade imediata. Precedentes. Sentença mantida. Apelo e remessa necessária conhecidos e não providos.